Tribunal: TJMT
Processo: 1041416-82.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041416-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA FUNADA - CPF: 079.034.871-32 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA FUNADA - CPF: 079.034.871-32 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
MERCADO PAGO NAO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CELEBRAÇÃO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS. CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO DO DANO TEMPORAL.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MA
JORADO
.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NAO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo digital
,
determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de
danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve regular contratação entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes;

(
ii
) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica e a regularidade da contratação;

(
iii
)
se é cabível indenização autônoma por dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor;
e (
iv
)
saber se a indenização por dano moral foi corretamente fixada ou se merece majoração.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. Embora a assinatura eletrônica, mesmo fora do padrão ICP-Brasil, seja válida, sua força probatória depende da capacidade de se verificar a auten
ticidade e a integridade do ato
. Ao
ser contestada
sua autenticidade pela consumidora, o ônus de comprová-la recai sobre a parte que produziu o documento, ou seja, a instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e o princípio da facilitação da defesa do consumidor.

5. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatóri
o, pois as provas apresentadas
são unilaterais e não permitem uma auditoria por terceiro isento que comprove, de forma segura, a ma
nifestação de vontade da autora
. A fragilidade probatória é agravada por flagrantes inconsistências cadastrais, como a divergência entre o e-mail e o
endereço
de residência.

6.
Comprovada a negativação indevida como primeira restrição, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da responsabilidade objetiva fundada no art. 14 do CDC.

7. Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

7.
Impõe-se a majoração do valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra irrisório diante da gravidade da conduta do ofensor, da condição de
hipervulnerabilidade
da vítima e da capacidade econômica da instituição financeira, a fim de garantir o efetivo caráter dissuasório da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
s
não provido
s
.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratações digitais é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

2
.
Contestada a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato de consumo, o ônus de provar a sua
validade é da instituição financeira, por força do art. 429, II, do CPC.
3.
A apresentação de provas unilaterais, como
“
selfies
”
e logs de sistema, desacompanhadas de um mecanismo de verificação
auditável
por terceiro e aliadas a divergências cadastrais, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.
4.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter compensatório e punitivo da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CPC,
arts
. 429, II e 784, § 4º; Lei nº 14.063/2020; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula
297 ;
STJ, Súmula
479 ;
STJ,
REsp
nº 2159442-
PR ;
STJ,
REsp
1742141/
GO ;
TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.
0009.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e por ANA PAULA DA SILVA FUNADA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

A autora ajuizou a ação alegando que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de proteção ao crédito pela empresa ré, por um débito no valor de R$ 120,78, originado em 13/01/2024, o qual desconhece. Afirma que não realizou qualquer empréstimo ou transação que justificasse a dívida e que sofreu constrangimento ao tentar realizar uma compra e ter o crédito negado. Narra, ainda, tentativas infrutíferas de solucionar a questão administrativamente.

A sentença (ID
187181039
)

julgou parcialmente procedente a demanda para

declarar a inexistência do débito v
inculado à CCB nº 583629718;
determinar a exclusão imediata do nome da autora dos cadastros de inadimplentes,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00; e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com os devidos acréscimos legais. O juízo
a quo
entendeu que a ré não apresentou provas robustas da contratação, considerando frágeis os documentos produzidos unilateralmente.

O
a
pelante

MERCADO PAGO
, em suas razões recursais (ID
292897403
), sustenta, em síntese,
a ilegalidade da inversão do ônus da prova, pois a autora não demonstrou a veros
similhança de suas alegações;
a ausência de nexo causal, uma vez que comprovou a regularidade da contratação por meio de selfie, CCB com assinatura eletrônica e logs de acesso, além da coincidência do documento de identidade utilizado com o apresentado pela própria autora na inicial;

a inexistência de dano moral, por se tratar de exercício regular de
direito; e, subsidiariamente, pugna pel
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A apelante ANA PAULA, em seu recurso (ID 292897406), requer a majoração do valor d
a indenização por danos morais, considerando a existência também do dano temporal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID 292897408 e 292897409), refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a negativação do nome da autora e, consequentemente, a configuração de ato ilícito passível de
indenização por danos morais e temporais, bem como o acerto do
quantum
indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em virtude da manifesta hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade do fornecedor, adotou a teoria do risco da atividade, tornando sua responsabilidade objetiva. Desta forma, a apuração de culpa se torna prescindível para a caracterização do dever de indenizar, como dispõe o Art. 14.

A legislação brasileira, notadamente a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

N
egar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configuraria "excessivo formalismo" (
REsp
nº 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível de verificação por um "provedor de assinatura", conforme dispõe o art. 784, § 4º, do CPC.

No caso dos autos, a autora impugnou a assinatura aposta na CCB. Uma vez contestada
a
autenticidade, o ônus de prová-la recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC,
especialmente em uma relação de consumo, onde a facilitação da defesa do consumidor é um princípio basilar.

A apelante, Mercado Pago, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A empresa apresentou como prova logs de sistema e uma "
selfie
", mas falhou em demonstrar um método seguro e, principalmente, auditável por um terceiro
isento,
que comprove a manifestação de vontade da autora.

Assim, não há como afirmar a existência de uma assinatura eletrônica válida nesse caso, pois as informações que poderiam ser utilizadas como
um aceite
estão
desacompanhadas de um mecanismo de verificação de conformidade das informações, sendo meras informações visuais e unilaterais.

Somam-se a essa fragilidade probatória
as

inconsistências fáticas, como a divergência no
e-mail da autora, o endereço de residência cadastrado no CCB e o endereço constante
no log de assinatura.

Documentos da autora na inicial (ID 292897372)
:

Documentos anexados pelo Mercado Pago (ID
292897383 e
29287403):

Assim,
adequada a sentença que declarou a in
existência da relação jurídica,

porquanto
restou demostrada a falha na segurança do sistema que per
mitiu a contratação fraudulenta, caracterizando
for
tuito interno (Súmula 479/STJ),
responsabilizando objetiva
mente a instituição financeira.

A
ré
, portanto,
não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, fato que torna os débitos inexistentes. Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“[...]
4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp
1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

Ainda:

“
[...]
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
. [...]
(TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/201
9,
Publicado
no DJE 17/06/2019).”

No tocante ao pedido de reconhecimento de dano temporal, é cediço que este se baseia na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a qual defende que o tempo útil desperdiçado pela parte para resolver problemas causados por falhas na prestação de serviços constitui dano indenizável.

Todavia, embora a tese tenha ganhado espaço em julgados e na doutrina, o STJ ainda não consagrou entendimento uniforme no sentido de
considerá-la
como geradora de reparação autônoma em relação ao dano moral, sendo certo que, nos casos em que este já é reconhecido, eventual abalo pela perda do tempo útil é em regra, absorvido pelo dano moral.

Embora se reconheça a validade da tese apresentada e a frustração sofrida pela parte autora, entende-se que esse desconforto já está devidamente contemplado na indenização por dano moral, a qual abrange o abalo psicológico, a angústia e o desgaste emocional causado pela falha na prestação do serviço.

Logo, não há falar em condenação autônoma por dano temporal, sob pena de indevida duplicidade indenizatória por fatos que já embasam a condenação por dano moral.

Nesse contexto:

“[...] 1. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Por outro lado, n
o arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiv
a.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, ex
tremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MERCADO PAGO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
da autora ANA PAULA
,
apenas para majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

Em razão do não provimento do recurso da Instituição de Financeira apelante, majoro os honorários advocatícios para 1
7
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025